Tribunal: TJBA
Processo: 8001712-94.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001712-94.2018.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
ANTONIO SILVA DE FRANCA, KESSIA ROSEANE COSTA GIL DE SOUSA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: ALOISIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

E
MENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. Servidora municipal aposentada, que laborou junto ao município por 11 (onze) anos, tendo apenas usufruído de apenas uma licença-prêmio. A licença-prêmio é um benefício concedido ao servidor público em recompensa a sua assiduidade e comprometimento com o serviço público. Assim, a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício, é concedida ao servidor uma dispensa remunerada de três meses. A possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia é amplamente aceita pela jurisprudência, até mesmo para os servidores aposentados. Tendo em vista que o referido benefício é um direito do servidor previsto em lei e que, na hipótese, não foi usufruído quando da atividade, a sua conversão em pecúnia é medida que visa impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Nesse contexto, deve-se destacar que a conversão de licença prêmio em pecúnia independe até mesmo de legislação específica, tendo em vista que a obrigatoriedade de conversão que recai sobre a administração pública decorre dos princípios da moralidade e da responsabilidade objetiva. Precedentes. Depreende-se, portanto, que a conduta do Ente Municipal foi eivada de ilegalidade, uma vez que, observado o requisito temporal, é vedado ao Poder Público negar a concessão do direito previsto expressamente na legislação. Por fim, o ônus de comprovar que a licença-prêmio não usufruída foi utilizada para cálculo do tempo de serviço seria d
o
apelante, haja vista que este seria um fator extintivo do direito autoral (art. 373, II, Código de Processo Civil). Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8001712-94.2018.8.05.0242
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE PONTO NOVO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação d
o

MUNICÍPIO DE PONTO NOVO
.